Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707735-71.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIANO CUNHA RIBEIRO AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIANO CUNHA RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de atos do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - AOCP: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIANO CUNHA RIBEIRO contra o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - AOCP. O impetrante narra publicação do edital n. 4/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023, para a realização de concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP). Relata que o edital possui limitação de idade – o candidato dever ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no certame. Expõe que o referido edital considera a idade do candidato na data de realização da inscrição. Aduz que, no momento da inscrição, possuía 31 (trinta e um) anos completos. Alega ilegalidade no edital por contrariar a Lei distrital n. 4.949/2012. Assevera o limite de idade maior adotado por Polícias Militares de outros estados e jurisprudência de outros tribunais para sustentar a tese. Indica a falta de norma para limitar a idade para o ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal, pois o artigo 11, §1o, da Lei n. 7.289/1984 é inconstitucional. Argumenta ter capacidade física para o exercício do cargo porquanto em abril deste ano ingressará nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Goiás. Afirma que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Penais e as Polícias Civis não impõem restrições etárias. Alega que a capacidade física do candidato é o teste de aptidão física e não a idade. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), a partir de 14/2/2023, e participar de todas as etapas do certame. No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar e a concessão da segurança. Postulou a concessão da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$100,00 (cem reais). DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. Anote-se no sistema. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a analisar o pedido liminar. A tutela liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e de reconhecimento pela espera de que a regular tramitação da ação será danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A parte impetrante busca, em sede liminar, a inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) para que seja afastada a restrição de idade limite. O STF possui orientação pacífica de que é legítima a limitação de idade máxima para a inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. Os requisitos para a inscrição em concurso público devem ser aferidos com base na legislação vigente à época da realização do certame. É o que preceitua o enunciado sumular n. 683 da Corte Suprema: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. A Lei n. 7.289/1984 versa sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. O artigo 11 dessa norma legal estabelece os pressupostos objetivos para a matrícula nos cursos de formação, a saber: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. § 2o Os limites mínimos de altura para a matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e a cabeça descoberta, de um metro e sessenta e cinco centímetros para homens e um metro e sessenta centímetros para mulheres. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para a matrícula nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira policial. O edital n. 4/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023, dispõe sobre o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP). O instrumento convocatório estabelece critérios objetivos para a inscrição dos candidatos, principalmente a idade, a saber: “(...) 3. DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos para admissão ao Curso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. 3.1.1 Ter nacionalidade brasileira. 3.1.2 Estar quite com as obrigações do serviço militar, mediante a apresentação de certificado de reservista ou de dispensa do serviço militar obrigatório, em caso de candidato do sexo masculino. 3.1.3 Apresentar, na data de convocação para inclusão na PMDF, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 3.1.4 Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade até a data da inclusão na PMDF. 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição”. Grifei. A atividade do policial militar exige, pela natureza, que o aprovado em concurso público tenha aptidão física para exercer as atribuições do cargo ao longo de vários anos, majoritariamente em atividade de policiamento ostensivo. Há risco de confronto físico e armado que exige aptidão física e mental do agente estatal, mesmo quando em descanso nas folgas legais e regulamentares. Essa atividade é exercida ao longo do tempo, até que passe à inatividade. Em juízo de cognição sumária, não há nos autos elementos aptos a evidenciarem, liminarmente, o direito líquido e certo da parte impetrante. A restrição de idade indicada no edital está em consonância com a lei de regência. Ademais, o limite de idade para inscrição para o cargo de praça da PMDF é medida legal e adequada com as exigências das funções de policial militar – polícia ostensiva. O impetrante completou 31 (trinta e um) anos em 21/8/2022 e descumpre disposição do edital sobre o limite de idade para inscrição (ID 149885502). É o entendimento firme deste e. TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL No 01/2009). FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). LIMITE DE IDADE. 30 (TRINTA) ANOS. LEGALIDADE. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI LOCAL (LEI 7.289/84). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, ex vi art. 1o, da Lei 12.016/2009. 2. Respeitada a razoabilidade e sendo compatível com as atribuições do cargo, é perfeitamente possível a limitação de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar, de modo que a referida condição constante no Edital No 01/2009 encontra amparo na Lei 7.289/84 (art. 11o). 3. Está pacificado o entendimento no STJ acerca da possibilidade de se exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público. 4. Como bem observado pela d. sentença, se ao tempo da inscrição regular prevista no edital o concorrente já tinha superado a idade limite para o ingresso na carreira policial militar do Distrito Federal, [...] não houve prejuízo a demora da demanda, mas simplesmente protelação de algo que já se encontrava maculado desde o início, pois o autor já não preenchia os requisitos legais e editalício da idade limite de 30 anos por ocasião do término das inscrições. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1245075, 07090918620198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020). Grifei. ----------------------------- DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EXCEÇÃO AOS MILITARES DA ATIVA DA CORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o edital normativo no 35/DGP-PMDF, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação de oficiais da polícia militar, é a idade máxima de 30 anos. A exigência está em conformidade com a Lei n. 7.289/84, a qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira de Oficial Policial Militar é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica. 2. Por força do art. 11, §1o, da Lei n. 7.289/84, os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação. Em pese a compreensão acerca da inconstitucionalidade dessa disposição, sua declaração em nada aproveitaria o impetrante, que ao tempo da inscrição já contava com 31 anos. 3. Enfim, se o apelante, quando de sua inscrição no concurso público, não atendia ao requisito estabelecido no edital e na legislação de regência, uma vez que possuía 31 anos, não pode invocar sua antiga condição de integrante do quadro da PMDF, cargo deixado para ingressar na Polícia Civil, porque perdeu a qualidade de militar da ativa. Tal condição seria pressuposto para a incidência da exceção legal ao limite etário. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (Acórdão 1080035, 07058828020178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 12/3/2018). Grifei. Inexistem fundamentos para aferir a inconstitucionalidade da Lei n. 7.289/1984. A segurança pública é tema de competência comum dos Estados e DF (artigo 144 da CF). A União, os Estados e o DF têm autonomia para dispor sobre os regramentos de admissão no que tange à idade limite. A existência de critérios diferentes entre os entes da Federação não é indicativa de violação das normas constitucionais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Dê ciência deste mandado de segurança ao Distrito Federal, para que exerça a faculdade de ingressar na relação jurídico processual, conforme artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Defiro, desde logo, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, caso haja requerimento. O Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), deverá, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, ao Ministério Público.” O Agravante sustenta que o item 3.1.5 do Edital, que limita o ingresso na carreira militar à idade máxima de 30 anos contraria o inciso XXX do artigo 7o da Constituição Federal e o inciso VI do artigo 6o da Lei Distrital 4.949/2012. Afirma que a diferenciação de critério de idade para o ingresso na Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da corporação ofende o princípio da isonomia. Salienta que tem 31 anos e que a aptidão física deve ser aferida em teste específico. Requer a antecipação da tutela recursal para que “possa realizar a inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, e participar de todas etapas” e, no mérito, a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A respeito da idade máxima do candidato civil para matrícula em cursos de formação da Polícia Militar, estabelece o artigo 11, caput, e § 1o, da Lei 7.289/1984: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009).” Alinhado com essa diretiva legal, o item 3.1.5 do Edital no 04-DGP/PMDF, abaixo transcrito, prevê a idade máxima de 30 anos de idade como requisito para admissão do candidato civil ao Curso de Formação de Praças: “3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009.” Longe de configurar uma discriminação infundada (CF, art. 7o, XXX), a regra do edital que estipula limites de idade mínima e máxima para o ingresso na carreira militar, apoiada na Lei 7.289/1984, não atenta, prima facie, contra a razoabilidade e por isso está em plena consonância com os ditames constitucionais. Assim, ao menos numa abordagem sumária, não se vislumbram presentes os requisitos que o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, estabelece para a antecipação da tutela mandamental. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 15 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator